Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602957-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0602957-03.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 01/08/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOYCE NUNES DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOYCE NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731545
28/09/2023
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.552

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602957-
03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOYCE NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
O M I S S Ã O .
N Ã O
C O N F I G U R A D A . D O C U M E N T O S .
AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Não se há de falar em omissão na
hipótese de apresentação tardia de
documentos, que só não foram apreciados
no acórdão porque não se encontravam nos
autos.

2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos com a exclusiva finalidade
de afastar indevida devolução ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa.

3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos.
Afastamento da determinação de devolução
ao erário.

Num. 43731545 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345901800000042690710
Número do documento: 23092817345901800000042690710
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2023 12:23:59

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43666257) opostos por JOYCE NUNES DOS
SANTOS em face do acórdão nº 62.172, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas sua
prestação de contas associada à determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão que deixou de considerar, para fins de
sancionamento, o fato de que houve mero equívoco na apresentação dos documentos. Ao final,
pugna pela reforma do acórdão para a finalidade de afastar a determinação de devolução ao
erário.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 21/07/2023 (sexta-feira) (id. 43662136) e as razões foram protocoladas em
26/07/2023 (quarta-feira) (id. 43666257).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
Num. 43731545 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345901800000042690710
Número do documento: 23092817345901800000042690710
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2023 12:23:59

juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
na medida em que o "decisum deixou de considerar, para fins de sancionamento, o fato
de que houve mero equívoco na apresentação dos documentos". Afirma que "para que
seja afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional" apresenta documentos.
Ressalta que "para que não reste violado o princípio do não enriquecimento ilícito [...]
deve ser afastada a determinação de recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

Conforme constou do voto condutor do acórdão embargado, "não foi
apresentado documento comprobatório da contratação de GUILHERME KSUSN ULBRIH,
de modo que restam ausentes informações acerca do contrato de prestação de serviços
firmado, a exemplo da especificação das atividades executadas para a campanha, do
local de trabalho e das horas trabalhadas". Isso porque, para fins de comprovação do
gasto eleitoral, foi juntado contrato relativo à fornecedora Giulyane Vitoria Antunes
Galdino, permanecendo omisso em relação ao contrato de Guilherme.

Conclui-se, assim, que não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não
é possível avaliar um documento que não foi apresentado. Se houve omissão, foi da
própria embargante, que não o apresentou oportunamente, sendo de rigor a manutenção
do acórdão.

Não obstante, essa Corte Eleitoral adotou o entendimento pela possibilidade
de que o documento apresentado a destempo seja considerado com a finalidade
exclusiva de afastar eventual devolução ao erário, com vistas a evitar o enriquecimento
sem causa.

No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275
do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).
2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
Num. 43731545 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345901800000042690710
Número do documento: 23092817345901800000042690710
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2023 12:23:59

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido.
6. Embargos rejeitados.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023, não destacado no original].

Nesse contexto, a juntada do contrato contendo os dados dispostos no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19, subscrito pelo fornecedor Guilherme,
associado à cópia do comprovante de transferência bancária mediante "pix" que
comprova o destino dos recursos, reputa-se suficiente ao afastamento da determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, conhecendo da documentação apresentada, DAR-LHES EFEITOS
MODIFICATIVOS apenas para afastar a determinação de devolução de R$ 2.000,00 ao
Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602957-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: JOYCE NUNES DOS SANTOS - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Num. 43731545 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345901800000042690710
Número do documento: 23092817345901800000042690710
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2023 12:23:59

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731545 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 17:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092817345901800000042690710
Número do documento: 23092817345901800000042690710
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2023 12:23:59